Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA SOBRINHO - CPF: 339.937.468-21 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE PARCELA DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO INDEVIDA – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra a sentença proferida pela Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000626-37.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte Autora nos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa afirma que o Processo Administrativo 0211-021.429-1, que culminou na condenação por multa pecuniária, no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), deve ser declarado nulo, porque inexiste infração contra o consumidor, qual seja cobrança indevida em desfavor do Reclamado Carlos Rodrigues da Silva.

Insurge-se contra o valor da multa aplicada, ao argumento de que é desproporcional à reclamação feita no âmbito do procedimento administrativo, pois o objeto discutido é um débito no valor R$ 243,56 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em decorrência de um contrato de consórcio.

Desse modo, defende o Apelante que o órgão administrativo desconsiderou os critérios da graduação da multa estabelecidos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações, pugna pela reforma
in totum
da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial e, de consequência, declarada nula a decisão administrativa que lhe aplicou a multa cominatória ou, alternativamente, a minoração da sanção pecuniária.

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

Ausente o interesse público a ensejar a intervenção do Ministério Público, em conformidade com o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020